Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1 - O art. 477, § 2o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência de qualquer das partes (inciso I) e ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte (inciso II).
2 - A sentença foi proferida sem que os peritos judiciais sequer fossem intimados a prestarem esclarecimentos acerca das dúvidas dos assistentes técnicos das partes. Desse modo, não foi observada a expressa imposição contida na lei processual de que o Perito Judicial deve aclarar as questões duvidosas ou divergentes apontadas pelos envolvidos. Vê-se, assim, que a parte teve cerceado seu direito de defesa, com afronta à garantia do devido processo legal.
3 - Não se ignora a possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que não é o caso por se tratar da primeira e única manifestação das partes após a confecção dos laudos periciais.
4 - Apelação provida. Sentença anulada. Julgamento convertido em diligência.